Tribunal: TJDFT
Processo: 0724109-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724109-56.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO MARRA VILAR DE AZEVEDO RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, NUBIA FOGACA DOS SANTOS CAMARGO DECISÃO O recorrente requereu a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, a declaração anual de imposto de renda (ID 15376578) e extrato bancário (ID 15376582), bem como declaração de hipossuficiência (ID 15376580). Não obstante, analisando os dois primeiros documentos, verifica-se que o recorrente aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal, se comparadas a outros estados da federação, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, na forma do parágrafo único do art. 54, da Lei n. 9.099/95, sob pena de não conhecimento do recurso. Realizado o preparo, intime-se o recorrido, BRADESCO SEGUROS S/A, para apresentação de contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Int. Brasília/DF, 3 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora